Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705610-04.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR EMBARGADO: SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id 23835790) à decisão (id 23613377) em que indeferi a liminar. Alega omissão quanto ao pedido alternativo de suspensão da decisão a quo até o julgamento definitivo do AGI. Requer o provimento dos embargos. 2. A motivação para o indeferimento, integral, da liminar foi especificamente indicada, nos seguintes termos: “1. O executado agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0704842-17.2017.8.07.0001 – id 82466550) que deferiu penhora no rosto dos autos, Proc. 0726964-79.2017.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, para saldar parte do débito (R$ 2.899.569,66) relativo a instrumento particular e confissão de dívida com garantia hipotecária. Alega ofensa aos princípios da menor onerosidade, contraditório e ampla defesa. Afirma que não pode haver segunda penhora fora dos casos do CPC 851, sob pena de inaceitável excesso de execução, uma vez que o débito já está garantido pela penhora de 33% da Fazenda Conceição Mucambo, mat. 1.837 – localizada em São Domingo/GO, cujo valor de mercado, embora ainda não realizada a avaliação oficial, é equivalente a nove ou dez milhões de reais. Requer a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o periculum in mora necessário à antecipação da tutela recursal. Sequer é possível afirmar que haverá saldo remanescente para a efetivação da penhora no rosto dos autos e, de mais a mais, ainda está distante a eventual fase expropriatória.” Logo, não configurado o periculum in mora, tanto o pedido de desconstituição da penhora como a suspensão da decisão agravada foram indeferidos. Acrescente-se que o efeito prático da suspensão seria o de obstar a penhora, até o julgamento do AGI. Logo, a ausência de motivo, em princípio, para desconstituí-la significa que a decisão que a determinou não perdeu a eficácia, ou por outras palavras, não foi suspensa. Portanto, não há omissão a ser sanada. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 16.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator